Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA IMPETRADO: SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento do Acórdão n° 1281728 (Id. 19793116), que concedeu a segurança, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para suspender os efeitos do ato demissório e determinar à Autoridade apontada como coatora que se abstenha de efetuar quaisquer descontos remuneratórios em desfavor do Impetrante, desde a data de publicação do ato demissório no Diário Oficial do Distrito Federal, mantendo inalterado o vínculo funcional do Impetrante com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a decisão final na via administrativa. Deverá o Distrito Federal, em razão do descumprimento da decisão Id. 11552860, que determinou o restabelecimento do pagamento da remuneração do Impetrante, sujeitar-se à multa diária fixada na decisão Id.12525915, por não ter restituído os valores referentes aos meses de setembro e outubro de 2019, que não dependem de precatório.” Foi indeferido o pedido de tutela de urgência e determinado o recolhimento das custas iniciais e a emenda da petição inicial (Id. 57390242). Em resposta, o Exequente requereu a desistência do cumprimento de sentença (Id. 58327733). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do cumprimento de sentença, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora